Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740099-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes. Os agravantes afirmam a existência de elementos suficientes para que o cumprimento de sentença seja extinto. Sustentam que apesar de não está expresso na sentença que as partes devem voltar ao “status quo ante”, essa condição é inerente, portanto, intrínseca, à rescisão contratual decretada por sentença, pois não razão para que o exequente receba parte do que investiu sem que os executados recebam de volta o bem objeto da negociação, em plenas condições de uso, tal qual o repassou, não podendo agora simplesmente exigir o valor pago pelo bem (abatendo-se a multa rescisória) sem devolver o bem a quem de direito, por força do princípio “exceptio nom adimpleti contratos”, previsto expressamente o art. 476 do Código Civil. Alegam que a devolução do valor pago pelo agravado somente deve ocorrer após o recebimento da lotérica objeto do contrato rescindido nas mesmas condições em que estava no momento da venda, com o abatimento do equivalente a multa rescisória. Enfatizam que a sentença não teria modificado o teor do contrato, exceto no que diz respeito ao percentual da multa rescisória prevista no contrato. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso. Os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, razão pela qual apresentaram petição e juntaram documentos. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e intimou os agravantes para comprovar o recolhimento do preparo recursal (id 32636714). Os agravantes comprovaram o regular recolhimento do preparo (id 33031349 e 33031350). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, se esta possuir conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos ora agravantes. Os agravantes ajuizaram ação de resolução contratual cumulado com reintegração de posse e reparação de danos, em razão do descumprimento do contrato de cessão de direitos de luvas e usufruto sobre ponto comercial, exploração de loteria federal, vantagens, obrigações e outras condições. Relataram que o inadimplemento do agravado ensejou a suspensão das atividades da pessoa jurídica. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados pelos agravantes para decretar a rescisão do contrato entre as partes (id 31451845), reintegrando os autores na posse do imóvel que constitui o ponto comercial, ficando os autores obrigados a devolver ao réu os valores pagos, para restituição das partes ao status quo ante. As partes interpuseram apelação contra a sentença acima relatada e a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelos ora agravantes e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora agravado. Houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão. Os embargantes, ora agravantes, ressaltaram que o acórdão não verificou a impossibilidade de retorno ao status quo ante, por culpa exclusiva do embargado, uma vez que ele pegou todas as máquinas da loteria, impossibilitando que ela voltasse a funcionar e fazendo com que a concessão fosse revogada. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento aos embargos de declaração e o voto condutor do acórdão mencionou que o acórdão recorrido foi claro ao consignar que foi comprovada a suspensão das atividades da loteria a partir do início de fevereiro, contudo, não há nada que demonstre até quando isto ocorreu; se houve a revogação da outorga da loteria, se ela voltou a funcionar após os autores, ora embargantes, terem sido reintegrados em sua posse, ou, ainda, qual valor seria devido por mês que deixou de faturar. Concluiu, ainda, que não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de perda de valores que os embargantes entendem ter direito de perceber, também não há que se falar indenização a título de lucros cessantes, haja vista que eles possuem natureza compensatória. O agravado deu início ao cumprimento de sentença, o que ensejou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos agravantes. Sustentam, em síntese, o excesso de execução e que antes de proceder ao credor a devolução de 80% do valor pago do contrato, deve lhe ser restituída a lotérica em pleno funcionamento. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação no que se refere ao requerimento de devolução do estabelecimento em pleno funcionamento. Confira-se naquilo que importa, trecho da referida decisão: Conforme se verifica na sentença proferida ao ID 69134801, não houve inclusão expressa de condenação da parte requerida em proceder a devolução do estabelecimento em pleno funcionamento. Vejamos: "Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, para decretar a rescisão do contrato entre as partes (ID 31451845), reintegrando os autores na posse do imóvel que constitui o ponto comercial". Diferente do que alega o impugnado FILLIPI MORAES DE ASSUNÇÃO, a condenação foi a de devolução do imóvel onde existia o ponto comercial. Conforme informado pelo próprio impugnante, tal obrigação já foi devidamente cumprida, eis que afirma estar na posse do imóvel, em petição de ID 103212869. Em sede de apelação, a segunda instância não reformou a sentença neste ponto. Conforme acórdão de ID 95954684, foi negado provimento ao recurso dos executados e dado parcial provimento ao recurso do exequente para tão-somente para modificar a cláusula penal que previa a perda de 100% do valor pago para 20% do valor do contrato. Ademais, o próprio impugnante, em embargos de declaração de ID 95954693, reconhece ser impossível o retorno ao status quo ante, tendo em vista a perda da concessão junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual requereu a condenação do exequente em perdas e danos, bem como a manutenção da multa penal em 100% ou, no mínimo, 80%. Todavia, acórdão de ID 95956604 negou provimento ao referido recurso. Conforme certificado ao ID 95956636, o acórdão transitou em julgado. Ante o exposto, rejeito impugnação de ID 103212869, no que se refere ao pedido de retorno ao status quo, considerando que, conforme demonstrado acima, não houve tal condenação na sentença. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. Os agravantes defendem a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, ao argumento de que o agravado antes de exigir o valor que faz jus, deve cumprir com sua obrigação (seja ela original – de fazer, seja ela convertida em perdas e danos). A análise perfunctória dos autos revela que a devolução do estabelecimento em pleno funcionamento não consta do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, o que impede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. O exame liminar da matéria recursal revela que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator